Tribunal: TJDFT
Processo: 0738799-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738799-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA AGRAVADO: JORGE CARLOS SAMPAIO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de nova tentativa de penhora via SISBAJUD. Em suas razões, o agravante aduz que as partes têm o dever de cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Cita o art. 139, inciso IV, do CPC, para alegar que ao juízo a quo foi conferido o ônus legal de prestar a tutela jurisdicional, determinando todas as diligências lícitas que se mostrem aptas à máxima eficiência do processo. Sustenta ser desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar a penhora online. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido de realização de nova tentativa de penhora via SISBAJUD. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam à recorrente, pois ocorrendo o arquivamento da ação judicial, não haveria impedimento ao início do prazo prescricional intercorrente. Contudo, não resta evidenciada a probabilidade do direito. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “(...) Verifica-se que o pleito de reiteração da pesquisa de valores via SISBAJUD foi recentemente indeferido (ID 207027969), não havendo modificação da situação fática que autorize a alteração da conclusão deste Juízo. Outrossim, vê-se que o exequente vem constantemente apresentando pedidos inócuos ou reiterando medidas já indeferidas (IDs 199372836, 204893839, 205985119, 206645912, 207370031 e 208318309), apenas com vistas a evitar o arquivamento do feito (...)”. É consabido que constitui ônus do exequente a indicação de bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito. Além disso, a realização de pesquisa junto aos sistemas à disposição do Judiciário, com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, deve ser admitida quando comprovado que se esgotaram todos os meios possíveis ao alcance do credor ou mudanças da situação econômica do executado, o que não se observa no presente caso. Isso porque foram realizadas consultas recentes junto ao sistema SISBAJUD, sem êxito, não havendo sequer indícios de alteração da situação econômica do executado a justificar a repetição dessas pesquisas. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2024 Desembargador JANSEN FIALHO Relator